Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-58.2021.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MACATUBA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVENTE – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade para que a base de cálculo deste, ao invés de ser composta pelo salário mínimo, seja integrada pelo salário base, pelo adicional por tempo de serviço e pela sexta parte – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MACATUBA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVENTE – Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade para que a base de cálculo deste, ao invés de ser composta pelo salário mínimo, seja integrada pelo salário base, pelo adicional por tempo de serviço e pela sexta parte – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINARES do apelado – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Afastamento – Suficiente contraposição da apelante às razões adotadas pela sentença – Dialeticidade recursal configurada – Prescrição – Afastamento – Pedido inicial que já excluiu da pretensão as parcelas prescritas – MÉRITO – Autonomia municipal para dispor sobre o regime jurídico de seus funcionários públicos – Adicional de insalubridade previsto no art. 145 da Lei Mun. no 1.650, de 20/09/1.993, que prevê que, até a edição de lei municipal que estipule percentuais, serão observados os critérios da legislação federal – Lei municipal ainda não editada nesse tocante – Consolidação das Leis do Trabalho (Dec.-Lei Fed. no 5.452, de 01/05/1.943), cujo art. 192 especifica os percentuais correspondentes a cada grau de insalubridade e determina que a base de cálculo destes é o salário mínimo – Inexistência de ilegalidade nos pagamentos realizados pelo apelado – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (Valor da causa: R$ 12.517,52, de 11/01/2.021) em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.